Tribunal: TJDFT
Processo: 0708238-63.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-05

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos por Bruna Brizola Caselli Pinto à decisão desta relatoria que, no agravo de instrumento apresentado por Tatiana Lima Beust, deferiu o efeito suspensivo requerido pela agravante, ora embargada, nos seguintes termos (Id 25826656): DEFIRO a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, para sobrestar os efeitos da decisão agravada e viabilizar o imediato retorno da agravante Tatiana Lima Beust ao exercício do cargo de diretor presidente do Instituto Aprender com acesso irrestrito às dependências da entidade, aos documentos e tudo o mais que se fizer necessário ao desempenho das funções do cargo para o qual foi eleita pelos membros votantes da entidade em assembleia geral extraordinária na forma estatutária. Inconformada, a agravada, ora embargante, em razões recursais (Id 26125209, pp. 1-16), alega erro material/contradição, ao afirmar que não estão presentes os requisitos para a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, mas conclui pelo deferimento da medida por entender atendidos os pressupostos. Assevera a necessidade de correção do defeito apontado. Alega contradição na consideração de que a ata 32, de 26/6/2019, da assembleia extraordinária realizada, porque os três nomes foram apenas indicados para comporem o Conselho de Administração da fundação Instituto Aprender. Assevera que a eleição deveria ser por assembleia geral ordinária nos termos do art. 31, item 5, do estatuto da entidade, mencionado na referida ata. Acentua que apenas em 2018 com o novo estatuto da fundação foi previsto Conselho de Administração, de modo que não poderia aquela assembleia extraordinária ter eleito os integrantes de referido órgão. Afirma que os conselheiros Jorge Luiz Costa e Celenita Martins Costa jamais estiveram nas dependências físicas da entidade durante sua gestão. Argumenta que suposta eleição dos membros do Conselho de Administração na Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada no dia 22 de junho de 2019 (Ata no 32 – ID 82392273 na origem) é inafastável para o reconhecimento de uma eventual legalidade das supostas Assembleias Gerais Extraordinárias que levaram à destituição da Embargante (IDs 82392284 e 82392293 na origem), a Embargante pugna pela 6 concessão de efeitos modificativos ao presente recurso para revogar a liminar recursal deferida. Alega contradição no pronunciamento embargado, porque nulos os atos convocatórios para as assembleias extraordinárias referentes às atas 34 e 35, porque o Conselho de Administração que os praticou não possuía legitimidade na forma estatutária, notadamente os artigos 29, 30 e 31. Alega, com fulcro no art. 30 do estatuto, que apenas o diretor presidente detém legitimidade para convocar assembleia. Diz ilegal o decidido na assembleia ocorrida em 30/10/2020 e, por consequência, o deliberado em 12/12/2020. Por isso, pugna pela concessão de efeitos modificativos, visto que a nulidade dos atos convocatórios representam a nulidade das Assembleias Gerais Extraordinárias consideradas legais pela r. decisão embargada. Assevera que não teve conhecimento dos editais de convocação para as assembleias extraordinárias a que se referem as atas 34 e 35, porque não foram afixados na sede da entidade, enviados por e-mail, para a residência ou para a sede da fundação. Além disso, a publicação em jornal desatendeu o prazo de 30 (trinta) dias. Aduz não haver prova alguma de os atos convocatórios terem observado o referido lapso temporal. Afirma não haver comprovação de ter sido notificada pelos conselheiros Jorge Luiz Costa e Celenita Martins Costa, todavia diz haver contra notificado esses conselheiros. Argumenta que não condiz com a realidade que a Embargante se manteve inerte ou violou o princípio da boa-fé, apenas não apresentou as contas a quem não detinha legitimidade para tanto, havendo, portanto, data máxima vênia, uma omissão neste ponto, que foi originado, por uma falta de informação prestada nos autos do Agravo de Instrumento. Acentua que não poderia ser provocada a prestar contas por terceiros sem legitimidade e assevera que as prestava regulamente ao SEDES/DF e ao Ministério Público. Requer a intimação da embargada para oferecimento de contrarrazões e do Ministério Público, porque ofertou parecer no processo de referência. No mérito, pleiteia o acolhimento dos embargos de declaração para sanação dos defeitos apontados com a concessão de efeitos modificativos. A embargante, na mesma data de oposição dos embargos de declaração, informou ter renunciado ao cargo de diretor-presidente da fundação, mas ressaltou a persistência do interesse no julgamento do agravo de instrumento para buscar a confirmação dos pronunciamentos exarados pelo i. juízo a quo, salvo no tocante à reassunção do cargo de diretor-presidente. Assevera ser necessária a designação de interventor pelo Ministério Público (Id 26122607, pp. 1-2). Em impugnação (Id 26806218), a embargada pugnou pela rejeição dos embargos de declaração. É o relatório do necessário. Decido. 1. Da admissibilidade dos embargos de declaração O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. A agravante, em petição catalogada no Id 26122607, comunica que renunciou ao cargo de diretor-presidente da fundação Instituto Aprender em 13/5/2021 e menciona haver noticiado o fato no processo de referência, consoante se verifica do Id 92565423 do processo de referência. Argumenta continuar a ter interesse na demanda em tramitação, porque defende a ilegitimidade das assembleias realizadas, porque diz contrárias ao estatuto da entidade. Afirma persistir sua legitimidade para defender a legitimidade das decisões do juízo a quo nos Ids 82581734, 84094735, 84547526 e 85379267do processo de referência, salvo no tocante à reassunção do cargo de presidente. Enfatiza remanescer o interesse à indenização postulada em reconvenção e a se defender na demanda em curso. A decisão (Id 84094735 do processo de referência) atacada pelo agravo de instrumento deferiu parcialmente a tutela de urgência requerida pela agravada, ora embargante, para a reintegrar no cargo de diretor-presidente da fundação Instituto Aprender, conforme se verifica do excerto a seguir transcrito: INDEFIRO PARCIALMENTE o pedido da requerente de ID83730350, para reintegrar a BRUNA BRIZOLA CASELLI PINTO aos quadros da instituição como Diretora Presidente, cujo ato permanece hígido até o trânsito em julgado da sentença. Tendo poderes para tomar as resoluções convenientes ao desenvolvimento e defesa da instituição. Devendo a REQUERENTE se abster de qualquer tipo de obstrução de acesso da requerida a documentos, movimentações e sobretudo às dependências da instituição, sob pena de multa de R$ 2.000,00 (dois mil reais) por cada ato de descumprimento limitada a R$ 30.000,00 (trinta mil reais). O pronunciamento desta relatoria (Id 25826656) concedeu a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, para sobrestar os efeitos da decisão agravada e viabilizar o imediato retorno da agravante Tatiana Lima Beust ao exercício do cargo de diretor presidente do Instituto Aprender com acesso irrestrito às dependências da entidade, aos documentos e tudo o mais que se fizer necessário ao desempenho das funções do cargo para o qual foi eleita pelos membros votantes da entidade em assembleia geral extraordinária na forma estatutária. É inegável que o objeto do agravo de instrumento se refere tão somente ao retorno da agravante/autora Tatiana Lima Beust ao exercício do cargo de diretor-presidente do Instituto Apreender para o qual foi eleita em assembleia geral extraordinária, após seu afastamento determinado pela decisão agravada, que reintegrou, no referido cargo, a agravada/requerida, ora embargante, Bruna Brizola Caselli Pinto e lhe assegurou o exercício, ao deferir requerimento formulado em tutela de urgência com essa finalidade e para obter acesso às dependências da entidade. A superveniente renúncia ao cargo de diretor-presidente por Bruna Brizola Caselli Pinto, na pendência do julgamento do agravo de instrumento, deve ser considerada, consoante o disposto no art. 493, caput, do CPC, que preceitua: Se, depois da propositura da ação, algum fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito influir no julgamento do mérito, caberá ao juiz tomá-lo em consideração, de ofício ou a requerimento da parte, no momento de proferir a decisão. A apreciação da legitimidade e do interesse na demanda caberá ao i. juiz quo, que não se manifestou sobre o fato após a comunicação empreendida pela agravada/requerida, ora embargante. Importa, neste recurso aclaratório, considerar tão somente a persistência do interesse na impugnação da decisão desta relatoria, que concedeu efeito suspensivo ao agravo de instrumento para sobrestar os efeitos da decisão agravada e determinar o retorno de Tatiana Lima Beust ao exercício do cargo de diretor-presidente do Instituto Aprender com acesso às dependências da entidade. A renúncia ao cargo de diretor-presidente pela agravada/requerida, ora embargante, implica o reconhecimento de que perdeu o interesse em impugnar a decisão desta relatoria. Deixou de lhe ser útil o efeito modificativo pretendido nos embargos de declaração. Eventual reforma do pronunciamento impugnado pelos embargos de declaração implicaria o restabelecimento da decisão atacada pelo agravo de instrumento, exarada em acolhimento parcial à tutela de urgência requerida pela embargante, mas não se lhe seria útil, porque não poderia reassumir o exercício do cargo de diretor-presidente em consequência de sua prolação. Mister destacar ser anterior à oposição dos embargos de declaração a renúncia noticiada neste recurso e no processo de referência (Id 26122607 e Ids 92565422 e 92565423 do processo de referência). A perda superveniente do interesse recursal, em relação aos embargos de declaração, inviabiliza a admissibilidade desse recurso. Desse modo, o reconhecimento de que os embargos de declaração são manifestamente inadmissíveis é providência necessária. 2. Da correção de ofício de inexatidão material na decisão publicada O art. 494, I, do CPC possibilita ao magistrado corrigir de ofício inexatidão material em decisão após a publicação. Na decisão desta relatoria em que foi concedido efeito suspensivo ao agravo de instrumento, consta a seguinte afirmação: No caso concreto, não estão evidenciados tais requisitos. E isso porque, a despeito dos argumentos apresentados nas razões recursais, verifico não se revelar, de plano, a probabilidade do direito do invocado pela agravante. A negativa inicial deriva de inexatidão material e deve ser corrigida para assegurar a coerência textual e eliminar especulação sobre a deliberação empreendida. A fundamentação do pronunciamento monocrático foi desenvolvida em sentido oposto ao da negativa inicial, com apreciação dos motivos da decisão agravada, dos argumentos da agravante e dos elementos de informação coligidos no processo de referência para concluir pela probabilidade do direito alegado e pela possibilidade de provimento do recurso. Nesse sentido, confiram-se os períodos elaborados em arremate aos fundamentos expostos para a suspensão dos efeitos da decisão atacada pelo agravo de instrumento: Considero equivocado o entendimento esposado na decisão agravada para considerar ilegítima a decisão tomada pelo Conselho de Administração na destituição da agravada do cargo de diretor presidente do Instituto Aprender. Merece, portanto, reforma a decisão agravada. Diante dos elementos de informação coligidos, considero demonstrada a probabilidade do direito alegado e de provimento do recurso. Em relação ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, trata-se de requisito imbricado com a probabilidade do direito, de maneira que, verificado o atendimento àquele, mister conferir se este também se encontra satisfeito, porque ambos devem estar demonstrados para a concessão da tutela de urgência requerida no recurso, nos temos do art. 300, caput, do CPC. A agravante foi eleita e se encontrava no exercício do cargo de diretora presidente por manifestação volitiva dos membros votantes do Instituto Aprender, fundação privada e foi afastada do exercício de suas funções pela decisão agravada, com fundamento em ilegitimidade de sua eleição por aparente inobservância de regra estatutária relativa à composição do Conselho de Administração que decidiu pela destituição da recorrida por falta de prestação de contas. Há perigo para a regularidade da gestão da própria entidade, porque a agravada, atualmente em exercício da presidência, foi destituída por falta de prestação de contas. Como há solicitação de auditoria interna e de propositura de ação de exigir contas em desfavor dela, a manutenção na condução da entidade conflita com os interesses da fundação privada e pode lhe ser até mesmo prejudicial. O perigo de dano se verifica também no decurso do tempo sem que a agravante possa legitimamente desempenhar as funções do cargo de diretor presidente para o qual foi escolhida pelos membros votantes da entidade, após a vacância ocorrida com a destituição da agravada. Dentro desse quadro, em análise summaria cognitio, própria desta fase incipiente, tenho como configurados os requisitos autorizadores da atribuição de efeito suspensivo ao recurso. O dispositivo da decisão traz a seguinte disposição sobre a questão: DEFIRO a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, para sobrestar os efeitos da decisão agravada e viabilizar o imediato retorno da agravante Tatiana Lima Beust ao exercício do cargo de diretor presidente do Instituto Aprender com acesso irrestrito às dependências da entidade, aos documentos e tudo o mais que se fizer necessário ao desempenho das funções do cargo para o qual foi eleita pelos membros votantes da entidade em assembleia geral extraordinária na forma estatutária. Como se verifica, a negativa inicial se mostra materialmente inexata com a fundamentação e a conclusão da decisão e, para a correção do defeito, suficiente a exclusão das duas palavras negativas nela grafadas e substituição do vocábulo despeito por propósito. Não se trata propriamente do vício de contradição, porque o período, em que detectada a inexatidão material, veicula afirmação isolada, não vinculada a nenhuma outra manifestação nos fundamentos da decisão que a corrobore. Cuida-se, essencialmente, de assertiva equivocada que não prejudica em nada a compreensão do pronunciamento judicial. O texto corrigido, portanto, terá o seguinte teor: No caso concreto, estão evidenciados tais requisitos. E isso porque, a propósito dos argumentos apresentados nas razões recursais, verifico se revelar, de plano, a probabilidade do direito do invocado pela agravante. Diante das considerações expostas: a) com fundamento no art. 932, III, do CPC c/c o art. 87, III e IX, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO dos embargos de declaração opostos pela agravada, juntados no Id 26125209; b) de ofício, com fundamento no art. 494, I, e no art. 932, I, ambos do CPC, c/c o art. 87, I, do RITJDFT, CORRIJO inexatidão material na decisão publicada para constar o seguinte: No caso concreto, estão evidenciados tais requisitos. E isso porque, a propósito dos argumentos apresentados nas razões recursais, verifico se revelar, de plano, a probabilidade do direito do invocado pela agravante. c) DETERMINO que se prossiga no cumprimento das determinações feitas na decisão monocrática inserta no Id 25826656. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se ao juízo de origem para conhecimento. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do artigo 1.019, II, do CPC. Encaminhe-se à d. Procuradoria de Justiça para manifestação. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília-DF, 22 de julho de 2021. Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA Relatora